Tribunal: TJMT
Processo: 1012699-28.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012699-28.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação, Pagamento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MAGNO JOSE DA SILVA - CPF: 531.864.271-34 (ADVOGADO), SILMAR AUGUSTO BASTOS PARREIRA - CPF: 346.029.681-04 (EMBARGANTE), NIWMAR SERPA - CPF: 983.480.351-68 (ADVOGADO), FELICE APARECIDO ANNUNCIATTO - CPF: 627.589.771-68 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO – CITAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS DE LEI – PRESCINDIBILIDADE –PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - RECURSO REJEITADO.

1- A contradição que autoriza a oposição de Embargos de Declaração é a interna, ou seja, aquela caracterizada por proposições inconciliáveis entre si. Todavia, neste caso, o Recorrente alega suposta contradição entre o Acórdão e a prova dos autos.

2- De acordo com a Corte Superior,
“existindo fundamentação no acórdão recorrido, não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do aresto quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento”.
(EDcl no REsp 1743737/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020). No caso concreto, todos os argumentos deduzidos pelo Recorrente foram devidamente apreciados e fundamentadamente rejeitados. O que se constata, na verdade, é o inconformismo do Embargante, já que pede a reforma do Acórdão, a fim de que lhe seja concedido os benefícios da gratuidade.

3- Para atender o requisito de admissibilidade do Recurso Especial e Extraordinário, basta que a matéria versada seja amplamente deliberada e decidida na instância inferior, exatamente como se deu neste caso, conforme se depreende da leitura do Acórdão impugnado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1012699-28.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Silmar Augusto Bastos Parreiras
, em virtude de Acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo Interno por ele interposto.

O Recorrente alega que este Aclaratório tem como objetivo sanar contradição e omissão do
decisum
.

De acordo como o Embargante, o Acórdão é contraditório porque os documentos juntados ao Agravo Interno não foram detalhadamente analisados, em especial porque no voto condutor consta que o Recorrente não trouxe a certidão atualizada da Junta Comercial; todavia, diferente do consignado, juntou documentos capazes de comprovar sua hipossuficiência.

Aduz que DCTF da empresa é documento hábil e válido, capaz de comprovar que a empresa registrada em seu nome não tem rendimento e que consta como inativa, motivo pelo qual deve ser deferido o pedido de gratuidade.

Reitera que o acórdão é contraditório porque no voto consta que o Embargante não demonstrou sua hipossuficiência quando, na verdade, tais documentos estão nos autos.

Há omissão, de acordo com o Apelante, decorrente da falta de análise detalhada dos documentos.

Assim, pede a reforma do Acórdão, com o deferimento da benesse e requer o prequestionamento dos artigos 1.o, inciso III, artigo 3.o, incisos I, II, III e VI, artigo 5.o, inciso LXXIV e artigo 5.o, § 1.o, todos da Constituição Federal, bem como dos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, artigo 968, inciso II, § 1.o, do CPC, artigos 1.o e seguintes da Lei 1.060/1950 e artigo 1.o, da Lei 7.115/83.

Com o Recurso Aclaratório, o Embargante juntou os documentos de Id. 54674999 e seguintes.

Dispensada a intimação do Embargado, haja vista que ainda não foi formada a angularidade processual.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 25 de agosto de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020